Tribunal: TJMT
Processo: 1005613-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005613-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[HELIO PIMENTA BRAGA - CPF: 207.851.781-04 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

2- Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por DISVECO LTDA contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela embargante e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que a condenou, solidariamente com a fabricante TOYOTA DO BRASIL LTDA, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em suas razões, a embargante alega a existência de obscuridade no julgado, sustentando que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar que "cabe à concessionária fiscalizar a regularidade [do pré-cadastro do veículo na base BIN] antes de disponibilizá-lo à venda". Argumenta que não colocou o veículo à venda, não participou da negociação e tampouco realizou a comercialização ao consumidor, tendo a operação comercial sido inteiramente conduzida pela fabricante em modalidade de venda direta, conforme demonstraria a nota fiscal anexada à exordial.

Aduz ainda que, conforme dispõe o art. 125, I, do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade pelo pré-cadastro na Base de Índice Nacional (BIN) é exclusivamente da fabricante, não possuindo a concessionária competência técnica ou legal para inserir dados no sistema.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja sanada a obscuridade apontada, reconhecendo-se a inexistência de falha na prestação de serviços da concessionária e afastando-se as condenações impostas em seu desfavor.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há qualquer vício a ser sanado, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito já decidido. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, por considerar os embargos manifestamente protelatórios.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026